Tribunal: TCU
Processo: 008.178/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1618/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal das interessadas abaixo qualificadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.178/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessadas: Fabricia Lourenco (XXX.446.047-XX); Jacy Pereira Junior (XXX.303.907-XX); Janaina Alves da Silva (XXX.979.307-XX); Janaina Moraes Braga (XXX.286.197-XX); Janaina da Silva Souza (XXX.010.427-XX); Janaina dos Santos (XXX.850.937-XX); Janete Senna da Costa (XXX.564.847-XX); Laucira Pireda de Souza Pereira (XXX.434.297-XX); Marcia Maria Dutra de Lima (XXX.606.547-XX); Marcia de Fatima da Costa (XXX.969.007-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.